Tribunal: TJDFT
Processo: 0700554-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700554-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCISCA RAIMUNDA DA CONCEICAO SOUSA OLIVEIRA EMBARGADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL GREEN PARK III VILLAGE D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração, opostos por FRANCISCA RAIMUNDA DA CONCEIÇÃO SOUSA, contra acórdão, o qual deu provimento ao agravo de instrumento, interposto pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL GREEN PARK III VILLAGE, para reformar a decisão agravada e deferir o pedido de penhora do imóvel objeto da lide, condicionando-a à citação do credor fiduciário. No processo de origem, o embargado informou estar em tratativas de negociação para resolução amigável do litígio com a embargante, tendo requerido prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de minuta de acordo (ID 236746040). A possibilidade de autocomposição tem reflexos diretos na utilidade e necessidade do julgamento dos presentes embargos de declaração. Intime-se a embargante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre a alegada autocomposição; apenas para isto. Eventual pedido de suspensão do processo deve vir assinado por ambas as partes, e se o caso, será deferido no máximo por 30 dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 2 de junho de 2025 11:46:35. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador